Tribunal: TJDFT
Processo: 0708559-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO DE PLANO. ANÁLISE PREMATURA DO MÉRITO. CASSAÇÃO. INDÍCIOS DEMONSTRADOS. EMPRESAS COM MESMOS SÓCIOS. MESMO ENDEREÇO. COM OBJETOS SIMILARES. RECURSO PROVIDO.

1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional. Apenas nas hipóteses e nos exatos termos legais justifica-se sua decretação. Destaque-se a Lei 13.784/2019 (Lei da Liberdade Econômica), cujas novas alterações foram realizadas para destacar a excepcionalidade da medida e, paralelamente, simplificar a constituição da pessoa jurídica integrada por uma única pessoa natural.

2. Todavia, os requisitos legais para instauração do incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica não se confundem com os pressupostos legais para a desconsideração.

3. A inteligência dos arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil - CPC permite concluir que, antes de o magistrado proferir decisão de deferimento ou indeferimento da desconsideração da personalidade jurídica, deve ser instaurado o incidente, de modo a permitir o contraditório e ampla defesa.

4. A prova da ocorrência ou não do abuso ocorre após instrução probatória, assegurada à ampla defesa e contraditório. Inexiste a exigência de se demonstrar, liminarmente, os requisitos do art. 50, do Código Civil. Não se pode impor ao requerente prova pré-constituída.

5. De qualquer modo, na hipótese, há elementos suficientes a instauração do incidente requerida. Além da ausência de bens penhoráveis da devedora, após realizada diversas diligências destinadas à satisfação do débito exequendo, foi demonstrado que outra empresa, do mesmo ramo de negócios, atua no mesmo local e com os mesmos sócios.

6. Recurso conhecido e provido.